Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701702-57.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): N.X.I.M Apelado (s): CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA EIRELI - ME Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela (ID 37420870 - Pág. 1/11), interposta por N. X. I. M., adolescente com 17 (dezessete) anos de idade, devidamente assistido por seus genitores, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF (ID 37420865 - Pág. 1/7), que indeferiu a petição inicial do autor, em ação de obrigação de fazer, por falta de interesse de agir, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC/2015, e, por consequência, declarou extinto o processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/2015[1]. Em suas razões recursais, o requerente relata, em síntese, que foi aprovado, no ano de 2022, no vestibular da Faculdade Estácio, para o curso de Teologia. Todavia, por não ter concluído o ensino médio, requereu junto ao Centro de Educacional D’Paula, ora requerido, autorização para cursar o 3a ano do ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de obter com maior celeridade a certificação de conclusão e, finalmente, ingressar no ensino superior. Entretanto, narra que o pedido administrativo foi negado, haja vista o adolescente, nascido em 22/12/2004 - atualmente com 17 (dezessete) anos -, não possuir a idade mínima de 18 (dezoito) anos para o ingresso no programa EJA, consoante prevê o art. 54, inciso II, da Resolução CEDF n° 2/2020[2]. Pontua que, ajuizada ação de obrigação de fazer, foi indeferida a inicial, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, pois o pleito do autor seria contrário aos dispositivos legais relativos ao tema, corroborando-se o argumento de impossibilidade de ingresso de menores de 18 (dezoito) anos no EJA. Irresignado, o requerente apelou. No pedido de antecipação de tutela, alega que está demonstrada a probabilidade do direito, porque existente jurisprudência deste e. Tribunal, reconhecendo “o direito do aluno de avançar em seus estudos, segundo sua capacidade intelectual, que fica evidenciada pela aprovação em vestibular” (ID 37420870 - Pág. 9). De outro lado, afirma que o perigo da demora é evidente, uma vez que o apelante conseguiu estender o prazo para a apresentação dos documentos de conclusão do ensino médio até o final do mês de junho de 2022 e, com o aguardo do deferimento final do pedido, corre o risco de não ter sua matrícula efetivada em definitivo, por ausência do certificado de conclusão do ensino médio. Em despacho (ID 38170641 - Pág. 1/2), acolhendo a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível (ID 37634067 - Pág. 1), foi determinada a intimação do recorrente para manifestar-se sobre a superveniente perda do objeto, isso porque, nas razões recursais, afirmou que houve a dilação de prazo para a entrega de documentos até o final de junho de 2022 (ID 37420870 - Pág. 4). Não obstante, em 30/6/2022, protocolou pedido de desistência do recurso (ID 37420877 - Pág. 1) e, em 6/7/2022, sem qualquer justificativa, juntou petição para a desconsideração da desistência e prosseguimento da marcha processual (ID 37420878 - Pág. 1). Em resposta, o requerente informou que “possui total interesse no processo considerando que está cursando a faculdade desde o começo do 1° semestre de 2022, mas encontra-se com o status de ‘documentação pendente’” (ID 38561167 - Pág. 1/2). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a evidente probabilidade do direito, uma vez que há firme jurisprudência em sentido contrário ao pedido do recorrente. Em 26/4/2021, foi julgado pela Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, o Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo estabelecida, por maioria, a seguinte tese: (...) 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Importa salientar que o referido incidente ainda não transitou em julgado, por pendência de recurso a ser apreciado pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a despeito de, até o presente momento, não possuir efeito vinculante, é possível aplicar ao caso analisado a tese definida no acórdão que, a princípio, representa a jurisprudência majoritária do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No mesmo sentido, seguem decisões recentes sobre o tema, nas quais foi indeferida a matrícula de alunos na modalidade EJA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. IRDR N. 13. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: 'De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.' 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.( )" (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1609313, 07218893120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. NEGATIVA. CRITÉRIO ETÁRIO. REALIZAÇÃO DO EXAME PARA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E INGRESSO NA GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRDR (TEMA 13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96 preconiza que os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, devem ser realizados para os maiores de 18 (dezoito) anos. De outro lado, os arts. 208, V, da CF e 4o, V e VII, da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um e a oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. 2. Não obstante a divergência jurisprudencial estabelecida sobre a possibilidade ou não de se condicionar a matrícula em curso supletivo do ensino médio ao fato de o aluno contar com idade mínima de 18 (dezoito) anos, a e. Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 3. Em conformidade com o disposto nos arts. 980, parágrafo único e 1.040, III, ambos do CPC, deve ser prestigiada a conclusão desta e. Corte de Justiça no IRDR n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), de forma a manter a decisão que indeferiu a matrícula do autor-apelante no estabelecimento de ensino apelado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419128, 07023958320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EJA. DESCABIMENTO. IRDR. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso Supletivo, foi criada com fulcro no artigo 38 da Lei 9.394/1996, a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. 2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia atinente à matrícula de estudante no ensino supletivo, no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante regularmente inscrito em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1379772, 07258414920218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, o apelante afirma que efetivou a matrícula na faculdade e que está cursando a graduação de Teologia desde o primeiro semestre de 2022. Todavia, não constam dos autos documentos suficientes que comprovem a alegação. À petição inicial da ação de obrigação de fazer foram anexadas cópias de e-mails informando, por meio de um ícone, a aprovação do candidato no vestibular, o pagamento da primeira mensalidade, bem como a pendência na entrega dos documentos. Não foi juntada cópia do contrato de prestação de serviços educacionais; comprovante de pagamento das mensalidades do(s) semestre(s); histórico escolar informando as disciplinas cursadas e as atualmente em curso, bem como o rendimento acadêmico do aluno. Desse modo, ao menos em análise perfunctória, não há que se cogitar da aplicação imediata da teoria do fato consumado para autorizar a matricula imediata no EJA, pois não está demonstrada a consolidação da situação fática narrada pelo requerente. Por oportuno, ressalte-se que não houve qualquer provimento jurisdicional anterior autorizando a matrícula prematura do apelante na faculdade. Assevera-se que a inclusão de aluno no programa de Educação para Jovens e Adultos se justifica nas hipóteses em que o indivíduo não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal. Assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 (dezoito) anos. Como já mencionado, o requerente não possui idade avançada, estando na faixa etária compatível com o 3o ano do ensino médio. Ademais, a aprovação em vestibular, por si só, não demonstra capacidade intelectual e plena maturidade, a justificar o afastamento do procedimento fixado na legislação para o ingresso no ensino superior: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CARGA HORÁRIA. CUMPRIMENTO. INDISPENSÁVEL. ART. 33, RES. 1/12 CEDF. PROCESSO DE APRENDIZAGEM. ACELERAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 33 da Resolução 1/12 do Conselho de Educação do Distrito Federal- CEDF determina que "os cursos da educação de jovens e adultos - EJA presenciais e a distância, com objetivo de acelerar estudos dos ensinos fundamental e médio, devem cumprir, no mínimo, a duração de: 22 (vinte e dois) meses e 15 (quinze) dias com 1.500 (mil e quinhentas) horas para o curso correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental; 24 (vinte e quatro) meses com 1.600 (mil e seiscentas) horas para o curso correspondente aos anos finais do ensino fundamental; 18 (dezoito) meses com 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio." 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional expressamente dispõe que o curso de educação de jovens e adultos supletivo do ensino médio tem como público-alvo os alunos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 3. No caso em análise, o apelante não está inserido em situação excepcional que justifique a aceleração do processo de aprendizagem regular, tão somente se baseia na maioridade civil e na aprovação em exame de vestibular para o pedido. Além disso, não resta comprovado aptidão excepcional e inequívoca para superar as etapas regulares do processo de aprendizagem regular, nem hipótese de exclusão ou dificuldade de acesso à educação formal na idade apropriada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1389122, 07010771820208070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desse modo, não se vislumbra, in casu, o cumprimento dos requisitos para a excepcional autorização para o ingresso imediato do apelante no programa de Educação para Jovens e Adultos. Ante o exposto, INDEFE-SE o pedido de antecipação de tutela. Publique-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [2] Art. 54. Para efetivação de matrícula e para a conclusão de cursos, assim como para inscrição e realização de exames de conclusão da educação de jovens e adultos, devem ser observadas as idades mínimas de: (...) II - 18 (dezoito) anos para os cursos de educação de jovens e adultos do ensino médio.